Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009446-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVANTE), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGANTE), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (EMBARGANTE), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier Neto e Odalgiro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
contra
o acórdão que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
nº
1009446-27.2023.811.0000
interposto por
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.
”.

Alegam obscuridade do acórdão, ao argumento de não terem localizado a petição juntada no i. 171248193 mencionada pelo citado acórdão e pedem esclarecimentos. Arguem obscuridade quanto ao pedido
“
caso se admita a eventual anulação da revogação das ‘determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros’, seja observada a necessidade de realização de prova pericial para apuração dos valores efetivamente devidos
”.

Também alegam obscuridade quanto a parte do acórdão que deu provimento para o Agravo de Instrumento, porquanto defendem a realização de prova pericial na origem
“
para apuração dos valores devidos
”.

Arguem quer o acórdão foi omisso por não ter pronunciado sobre
“
(i) o fato de que os Terceiros Interessados não figuram como arrendatários das áreas em questão desde 10/08/2022; (ii) que eventual ordem constritiva deveria ser voltada contra Agatha Agropecuária e Agrobull, com quem os Embargantes firmaram contrato de arrendamento à época (não 4 tendo firmado com os Agravados); e (iii) a ausência de demonstração de má-fé por parte dos Embargantes
.”.

Ao final, pedem o provimento destes Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 183142689, o agravante
Odalgiro da Silva
rebate as alegações e pede o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões dos demais embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier Neto e Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
contra
o acórdão que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
nº
1009446-27.2023.811.0000
interposto por
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.
”.

O Colegiado ao dar provimento para o Agravo de Instrumento interposto por
Odalgiro da Silva
aqui embargado de declaração, concluiu, forte no conjunto probatório, ser caso de reforma da decisão de origem na parte que foi atacada pelo citado Agravo de Instrumento.

Quanto ao fato do acórdão ter consignado que “
No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica”,
cuja petição os embargantes de declaração alegam não ter localizado, tem-se que a referida petição está sim lançada no citado id.
.

Basta verificar o sistema:

“
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO

171248193 - Manifestação

”

No que diz respeito ao argumento dos embargantes de declaração de que caso fossem anuladas as “
‘determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros’,
” fosse observada a necessidade de realização de prova pericial, este fato não foi objeto do Agravo de Instrumento.

O referido Agravo de Instrumento teve por
objeto específico a parte da decisão de origem
que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.

No tocante a parte da decisão que revogou anterior determinação e prova pericial, o acórdão deixou suficientemente claro que cumpria aos interessados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
buscar eventual modificação pela via própria,
porquanto o recurso foi interposto por
Odalgiro da Silva
e contra outra parte da decisão de origem, reitera-se
.

O acórdão nada tem de obscuro. Da sua leitura é possível identificar com clareza os fundamentos utilizados e a conclusão dada pelo Colegiado. Também não se verifica omissões, porquanto o Colegiado pronunciou sobre todas as teses arguidas no recurso.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
A indignação
dos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

e dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
formuladas em sede de contraminutas quanto a parte da decisão que revogou determinação de averiguação, por prova pericial
, do valor exequendo,
desafiava a interposição de recurso
, como fez o exequente contra a parte da decisão que entendeu lhe causar prejuízo
”.
(grifo próprio e nosso).

Veja o fragmento do acórdão:

“
O cerne desse Agravo
interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva

é saber se é caso de reforma

da parte da decisão impugnada que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.

A discussão se dá em razão do descumprimento
, pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
do acordo que celebraram com o exequente aqui agravante
Odalgiro da Silva
, em 19.1.2009
, que foi homologado judicialmente
, em que restou pactuado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
entregariam ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
aqui agravados.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju, que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha foi convertido em 29.3.2012 para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No tocante a questão da necessidade de liquidação do valor da dívida, importante registrar que trata de questão há muito superada, porquanto já foi resolvida por acórdão de anterior recurso, inclusive, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Ademais,
importante registrar também que esse atual recurso
é do exequente
Odalgiro da Silva
e ele
não combateu a parte da decisão que revogou
anterior determinação que tinha ordenado averiguação, por prova pericial, do valor exequendo
.

Esse atual recurso que foi interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva

ataca especificamente
a parte da decisão de origem que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.

A indignação dos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
formuladas em sede de contraminutas quanto a parte da decisão que revogou determinação de averiguação, por prova pericial, do valor exequendo,
desafiava a interposição de recurso
, como fez o exequente contra a parte da decisão que entendeu lhe causar prejuízo.

Aliás, a citada parte da decisão de origem que revogou a decisão de averiguação, por prova pericial, da dívida exequenda
é objeto do outro Agravo nº 1009425-51.2023.811.0000 interposto pelos
executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados e também será julgado nessa mesma sessão
.

No tocante à
parte da decisão de origem que foi atacada por esse recurso, que foi a que revogou a entrega de sacas de soja pelos terceiros interessados

Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
, à época arrendatários dos imóveis de propriedade dos executados e que foram objeto de comodato firmado com as empresas arrendantes
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
,
importa registrar que a penhora da soja foi deferida por decisão proferida em 16.2.2018
(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
QUE FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO
do Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja a ementa do citado Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000 interposto pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
e que foi desprovido em 30.5.2018
e que manteve a decisão que ordenou a penhora da soja
:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS – POSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a ordem do juízo singular de consignação de valores decorrente de contrato de arrendamento de área rural, máxime se verificado se tratar de Cumprimento de Sentença que se arrasta há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito em que já foram, inclusive, adotadas, sem sucesso, várias anteriores outras medidas constritivas
.”

Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
foi deferido o pedido de venda formulado pelos então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
da soja que por eles foi depositada
(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, nº de origem
)
, ocasião em que foi ordenado o depósito do valor arrecadado com a referida venda e a prestação de contas.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e nem os então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
recorreram
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento
com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.
”
(grifo próprio).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Registra-se que a petição juntada no id. 178083717 diz respeito a Embargos de Declaração na origem, porquanto tirado da decisão id. de origem 96212848 e, inclusive, endereçados ao juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado,
que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento nº

1009446-27.2023.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023